Tribunal: STF
Processo: ARE 1329246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE QUE PRATICA O ATO IMPUGNADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SUPRESSÃO DAS RUBRICAS. PLANO BRESSER E URP. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI DISTRITAL 93/90. VANTAGEM SALARIAL. CONVERSÃO EM VPNI. REDUÇÃO NÃO EVIDENCIADA NA TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.
    1. O recorrente carece de interesse recursal quando requereu a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu ou foi objeto da decisão guerreada. No particular, buscou-se a reforma do julgado para determinar a aplicação da taxa referencial na condenação, mas a sentença não estabeleceu índice de correção monetária e sequer estabeleceu condenação pecuniária. Apelação não conhecida nessa parte.
    2. Conforme o artigo 6º, § 3º da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
    3. A Lei Distrital 93/90, que disciplinou a transição dos funcionários da Fundação Zoobotânica para a carreira da Administração Pública do Distrito Federal, assegurou a irredutibilidade de vencimentos dos servidores, mediante a instituição de VPNI - vantagem pessoal nominalmente identificada, que deveria ser paga caso houvesse redução salarial no momento da transposição.
    4. Entretanto, da análise do parecer exarado pelo Distrito Federal, bem como da memória de cálculo, verifica-se que, no momento da transposição para a carreira estatutária, não houve redução salarial, motivo pelo qual não se faz jus ao VPNI ou à manutenção das parcelas remuneratórias.
    5. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que, efetivada a transposição do regime celetista para o estatutário, as parcelas remuneratórias concedidas serão pagas a título de vantagem pessoal inominada e até que sejam absorvidas pelos reajustes posteriores. Por se tratar de relação jurídica continuativa, não estaria sujeita a qualquer prazo decadencial.
    6. Se não restou demonstrado, in initio litis, que os sucessivos aumentos concedidos à categoria deixaram de absorver as verbas salariais decorrentes do Plano Bresser e da URP, não há como falar em direito líquido e certo ameaçado ou violado.
    7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, caput e XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI; e 37, caput, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente